Tribunal: STF
Processo: RE 110841
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-25
Data de publicação: 1987-08-25

Ementa:
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL, DURANTE O CURSO DE AÇÃO DECLARATÓRIA E
DESCONSTITUTIVA (ANULATÓRIA), QUE VERSOU PREMISSA DESSA PRETENSÃO.
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NO CASO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 1.
DO DECRETO N. 20.910, DE 6/1/32; 2. E 3. DO DEC.-LEI N. 4.597, DE
19/8/1942, 172, I, E 173 DO C. CIVIL.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 26 DO DECRETO-LEI N.
9.295, DE 27/5/1946, DO ART. 1. DO DECRETO N. 20.910, DE 6/1/1932,
COM A REDAÇÃO DO DEC.-LEI N. 4.597, DE 19/8/1942, E DO ART. 107 DA
C. FEDERAL, DE DISSÍDIO COM OUTROS JULGADOS E COM A SÚMULA 383 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
VIOLAÇÕES NÃO OCORRIDAS.
DISSÍDIO COM OS PARADIGMAS E COM A SÚMULA 383 NÃO CARACTERIZADO
(ART. 322 DO R.I. E SÚMULA 291).
ÓBICE REGIMENTAL QUANTO A UM DOS TEMAS (ART. 325, VII, DO R.I.).
SÚMULA 279, QUANTO A OUTRO.
R.E. NÃO CONHECIDO.